Tribunal: TJPA
Processo: 0861792-27.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-11-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO. REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os argumentos trazidos nas razões dos Embargos de Declaração são os mesmos apresentados na Apelação. 2. Embargos de Declaração conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861792-27.2020.8.14.0301

APELANTE: FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE BELEM LTDA - ME, SB COMERCIO LTDA, ARMANDO GRELO CABRAL

APELADO: SB COMERCIO LTDA, ARMANDO GRELO CABRAL, FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE BELEM LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM A
PELAÇÃO
.
ACÓRDÃO
. REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS D
A APELAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
s argumentos trazidos nas razões do
s

Embargos de Declaração
são os mesmos apresentados n
a Apelação
.

2.
Embargos de Declaração
conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0
861792
-
27
.20
20
.8.14.0
301

ÓRGÃO JULGADOR:
2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE:
ARMANDO GRELLO CABRAL
(ADV.
ARMANDO GRELLO CABRAL

- OAB/
PA Nº 4869 E ADV. CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA – OAB/PA Nº 14.498
).

EMBARGAD
A
:
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA - ME
(
ADV.
GUILHERME EDUARDO NOVARETTI
– OAB/
SP
Nº
219.348
).

EMBARGAD
A
:
SB COMÉRCIO LTDA
(
ADV.
PAULO ANDRÉ VIEIRA SERRA
– OAB/
PA
Nº
6858
).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
em Apelação interposto por
A
rmando
Grello
Cabral

em face d
o Acórdão
(
PJe
Id nº
16053617
) que
conheceu
o recurso de Apelação de Armando
Grello
Cabral
e negou provimento
,

rejeit
ando
a

preliminar e julg
ando
prejudicadas as demais questões preliminares de inépcia da

exordial e cerceamento de defesa, bem como o mérito do recursal
,
e
conheceu
o recurso de Apelação
da Faculdade Maurício de Nassau de Belém LTDA-ME e deu parcial provimento
,

alterando o quantum fixado à título de

honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para 10% (dez por

cento) do valor atribuído à causa na Reconvenção.

Ademais, m
ante
ve
as demais disposições da sentença atacada.

Em razões recursais (
PJe
Id nº
12826842
)
, o
Embargante
alega
existir omissão na análise das preliminares. Por isso,
ratifica a sua legitimidade para atuar no presente feito, uma vez

ser indubitável que todas as negociações do Contrato de Locação firmado entre a Faculdade

Maurício de Nassau de Belém e Armando
Grello
Cabral foram realizadas consigo, sendo fato

reconhecido pela locadora em sua Réplica.

Destaca que o imóvel lhe pertence, evidenciando o seu direito de figurar no polo

passivo na demanda, consoante o art. 17 do Código de Processo Civil.

Na mesma sede, suscita a inépcia da exordial por incompatibilidade de ritos entre a

Ação de Consignação de Chaves do Imóvel e a Extinção da Relação Contratual, devendo a ação

ser extinta sem resolução do mérito.

Aduz também cerceamento de defesa, ante a nulidade absoluta da decisão que

autorizou o depósito das chaves do imóvel em nome da SB Comércio Ltda, considerando a

dúvida sobre quem deveria recebê-las, fato que determina a sua inclusão no polo passivo da

ação e lhe impossibilitou de exercer seu direito à defesa, previsto no art. 5°, LV da Constituição

Federal.

No mérito, defende a existência de justificativa a embasar a negativa no

recebimento das chaves por si e pela SB Comércio Ltda., ante a subsistência do pagamento de

aluguéis em aberto, desde 30/07/2020, e de obrigações acessórias, como multas, vistoria no

prédio locado e indenização de danos, ressaltando, conforme a Cláusula Segunda do Contrato de

Locação, que a Locatária comprometeu-se em reformar o imóvel e instalar 02 (dois) elevadores

para atender a todos os andares do prédio, mediante carência de 48 (quarenta e oito) meses de

locação com 50% (cinquenta por cento) de desconto no pagamento dos valores mensais, o que

induz enriquecimento sem causa, considerando o não cumprimento da obrigação por parte da

locatária.

Ressalva ser palpável a recusa da SB Comércio Ltda em receber as chaves ante

a sua ilegitimidade, por não mais ser proprietária do imóvel, conforme a sua própria peça de

defesa e documentação que instrui a Contestação.

Aduz que na Reconvenção explana acerca da mora da locatária, afirmando ter sido

cientificada da desocupação do imóvel por terceiros, sem a formalização de qualquer pedido de

rescisão ou justificativa pelo não pagamento dos aluguéis, tampouco acesso ao imóvel para

vistoria, inclusive com a desinstalação dos elevadores, como esquiva quanto às obrigações

contratuais, especialmente a Cláusula Sexta do instrumento, o que, incidindo os encargos,

redunda na quantia de R$ 1.071.528,00 (um milhão setenta e um mil quinhentos e vinte e oito

reais), desde julho/2020 até a interposição do recurso, incluindo-se aí os aluguéis do período de

reforma do imóvel, multa, impostos, além de taxas, consoante a cláusula sexta e nona da avença.

Afirma ter sofrido ofensa de natureza moral pelo descumprimento abrupto do

contrato, cujo prazo de vigência seria de 20 (vinte) anos, suscitando má-fé e transtornos em sua

vida pessoal e negocial, o que faz erigir o dever de indenizar na monta de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais).

Pugna pelo deferimento de tutela recursal de urgência com o bloqueio nas contas

da locatária do valor de R$ 1.786.795,23 (um milhão setecentos e oitenta e seis mil setecentos e

noventa e cinco reais e vinte e três centavos) e entrega das chaves.

Em
C
ontrarrazões
(
PJe
Id
.
nº

16643998
)
,

a
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA
–
ME
alega que
os
E
mbargos de
D
eclaração opostos não atendem

aos requisitos do art. 1.022 do CPC, pois não

há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado
,
mas sim,
visa
m
rediscutir o
mérito
do Acórdão
,
denotando caráter nitidamente infringente.

Ademais, aduz que

o
Embargante ingressou espontaneamente nos autos para arguir sua

legitimidade para figurar no polo passivo da ação, contestar a ação e apresentar

reconvenção.
Porém, defende que o referido Embargante
não possui legitimidade para ocupar o polo passivo da ação
.

Não foi apresentada Contrarrazões pela
SB COMÉRCIO LTDA
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), 10 de novembro de 2023.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Observo que
o
Embargante ingressou espontaneamente nos autos para arguir sua

legitimidade para figurar no polo passivo da ação, contestar a ação e apresentar

reconvenção.

Porém,
verifico
que o referido
Recorrente
não possui legitimidade para ocupar o polo passivo da ação
e que tal
questão já foi decidida pelo Acórdão que a parte embarga
.

Constato, também, que no Acórdão guerreado
não

há omissão, obscuridade, contradição ou erro material
. Entendo que os Embargos de Declaração opostos

visa
m
rediscutir o
mérito
do
julgado
,
tendo
caráter nitidamente infringente.

Ademais, fica evidente que
os argumentos trazidos nas razões do
s

Embargos de Declaração
são os mesmos apresentados n
a Apelação
(
PJe

Id.

Nº
10468783
)
.

Nesse sentido
,
destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por
reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou

caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
,
não se vislumbra nulidade

quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,

julgado em 27/06/2017,
DJe
02/08/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1806396 DF 2019/0089582-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022).

Assim, reproduzo abaixo
trechos
d
o Acórdão
guerread
o
, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente
Embargos de Declaração
:

“
Ratifica o recorrente a sua legitimidade para atuar no presente feito, uma vez ser indubitável que todas as negociações do Contrato de Locação firmado entre a Faculdade Maurício de
Nassau de Belém e Armando
Grello
Cabral foram realizadas consigo, sendo fato reconhecido pela locadora em sua Réplica.

Destaca ainda que o imóvel lhe pertenceria, evidenciando o seu direito de figurar no polo passivo na demanda, consoante o art. 17 do Código de Processo Civil.

Analisados os autos, verifico que a defesa da legitimidade do recorrente decorre de sua alegação de domínio e de ter participado de todas as negociações atinentes ao contrato
sub judice
.

Nesse sentido, importante assentar que a ação
ad quo
fora intentada pela recorrida Maurício de Nassau de Belém em 30/10/2020 (ID20797687dos autos originários) e instruída com Procuração (ID 20798138 - Pág. 1); Atos Constitutivos da Requerente (ID 20798664 - Pág. 1-6); CNPJ da Requerente (ID 20798139 - Pág. 1); Contrato de Locação (ID 20798140 - Pág. 1-15); Aditivo ao Contrato de Locação (ID 20798141 - Pág. 1-4); Notificação – data 02.04.2020 (ID 20798142 - Pág. 1-2); Notificação Extrajudicial da Requerente – data 18.05.2020 (ID 20798143 - Pág. 1-2); Resposta da notificação datada de 18.05.2020 (e-mail) (ID 20798144 - Pág. 1-2); Notificação Extrajudicial da Requerente - 17.08.2020 (ID 20798145 - Pág. 1-2); Resposta da segunda notificação (e-mail) (ID 20798146 - Pág. 1).

Da leitura da documentação juntada à inicial deflui da Resposta à segunda Notificação a afirmação da ré SB Comércio de que o imóvel objeto do contrato de locação havia sido vendido ao agravante, sem, entretanto, terem sido outorgados a
este poderes
para atuar em seu nome, senão vejamos:

À Faculdade Maurício de Nassau de Belém

A/C Diretoria

Ref. Notificação Extrajudicial

21 de agosto de 2020

Servimo-nos da presente, em atenção à Notificação Extrajudicial recebida acerca do imóvel locado, para expor e solicitar o que segue:

A notificação informa a existência de locação mantida com a Sb Comércio Ltda., referente ao imóvel sito à Av. Magalhães Barata, 301 – Nazaré, Belém/PA. Ocorre que o referido imóvel não pertence à notificada, tendo sido vendido ao Sr. Armando
Grello
Cabral, para quem foi outorgada procuração púbica para fins de legalização posterior em seu nome, ou de quem indique.

Desta forma, cumpre esclarecer que não reconhecemos como válido o mencionado contrato de locação com esta conceituada empresa educacional, uma vez que o sr. Armando
Grello
não possui poderes de representação da SB Comércio Ltda., não podendo celebrar contrato de locação em nome desta, mas apenas poderes para alienação do imóvel para seu nome ou para terceiros.

Aliás, referido procurador também não possui poderes para receber e da quitação em nome da SB Comércio Ltda., de forma que nenhum valor pago/recebido pela SB Comércio Ltda.

Sugerimos, portanto, que o referido senhor seja chamado para regularização do que se fizer necessário, até mesmo para evitar problemas contábil-fiscais, uma vez que a Sb Comércio Ltda. não declarou – nem irá declarar – a receita de tais aluguéis, enquanto essa empresa provavelmente deve ter feito a declaração de tais pagamentos.

Por fim, como não houve nenhum compromisso assumido pela SB Comércio Ltda., não há que se atender aos termos da notificação recebida.

Ademais, cumpre alertar que em caso se sermos indevidamente acionados na justiça ou viermos a sofrer qualquer dano resultante da alegada locação, iremos buscar a reparação das eventuais perdas e danos.

Certos de contar com sua compreensão, e de que serão adotadas as providências cabíveis para respaldo de ambas as partes subscrevemos com as mais cordiais saudações.

SB COMÉRCIO LTDA.

Maria da Conceição Garcia Carvalho

Gerente Administrativo-Financeira

PAULO ANDRÉ VIEIRA SERRA

Assessor Jurídico – OAB/PA 6.858

(Grifo nosso)

Assim, não obstante a contradição existente entre o próprio Contrato de Locação, firmado em 01/01/2013 entre a Faculdade Maurício de Nassau de Belém e a SB Comércio Ltda., com vigência de 20 (vinte) anos e a Notificação acima transcrita resta temerário o reconhecimento da legitimidade do recorrente, porquanto não configurada Procuração em causa própria.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM OU IN REM PROPRIAM). NATUREZA JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. PODER DE DISPOR. TÍTULO NÃO TRANSLATIVO DE DIREITOS OU DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO OUTORGANTE PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 2/6/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o promitente comprador tem legitimidade ativa para pleitear a rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, ainda em construção, após outorgar procuração em causa própria a terceiro que, na sequência, a substabeleceu para outrem.
3. O promitente comprador que outorga procuração em causa própria (in rem suam ou in rem
propriam
) detém legitimidade ad causam para figurar em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel antes de realizado eventual negócio jurídico translativo de direitos sobre o bem. 4. A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral, segundo o qual o outorgante confere ao outorgado poder, formativo e dispositivo, de dispor sobre determinado bem (real ou pessoal), em nome do outorgante, no interesse do outorgado, de maneira irrevogável e sem a necessidade de prestar contas.
5. Não há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade. 6. Hipótese em que o Tribunal de origem, de ofício,
concluiu pela ilegitimidade ativa do outorgante para promover ação de rescisão contratual, sob o fundamento de que a procuração em causa própria, outorgada a terceiro, apresenta natureza jurídica de instrumento translativo de direitos lato sensu. 7. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, superada a preliminar de ilegitimidade ativa, julgue o recurso de apelação interposto.

(STJ -
REsp
: 1962366 DF 2021/0302539-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES CONEXAS DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA.
ADUZIDA OUTORGA

DE PROCURAÇÃO IN REM SUAM
. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA O ATO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PREÇO E QUITAÇÃO.
"A utilidade da procuração em causa própria reside na cessão de direitos ou promessa de transferir bens do mandante para o mandatário. Mesmo nesse âmbito, não há que se admitir o negócio quando se permite que o mandatário, por exemplo, fixe unilateralmente o preço e as condições do negócio. De qualquer modo, a
procuratio
in rem suam destina-se a servir como meio auxiliar de transmissão da propriedade ou de outros direitos. Como vimos, deve conter os requisitos plenos do contrato objetivado e como tal deve ser tratado
." (VENOSA, Sílvio de Salvo; RODRIGUES, Cláudia. Código Civil interpretado - 4. ed., - São Paulo: Atlas, 2019.) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03240417320158240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0324041-73.2015.8.24.0038, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 12/08/2021, Sétima Câmara de Direito Civil)

(Grifo nosso)

Somado a isso, depreende-se do documento ID10468727 que fora outorgada Procuração à Senhora Maria da Conceição Garcia Carvalho com poderes específicos para vender, ceder, doar, administrar e alienar o bem ao recorrente, o que não implica em transmissão da propriedade, uma vez que o domínio somente se
transfere mediante inscrição no registro de imóveis competente, nos termos do art. 1245, §1° do Código Civil e do seguinte julgado, senão vejamos:

CC/2002

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. PRIORIDADE DA PRIMEIRA ESCRITURA REGISTRADA EM CARTÓRIO. ART. 1245, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. ANULAÇÃO DO SEGUNDO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DE TERCEIRO. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
- Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser considerado dono do imóvel (art. 1245, § 1º, do Código
Civil)-
"
A só e só circunstância de ter havido boa-fé do comprador não induz a que se anule o registro de uma outra escritura de compra e venda em que o mesmo imóvel foi vendido a uma terceira pessoa que o adquiriu também de boa-fé. Se duas distintas pessoas, por escrituras diversas, comprarem o mesmo imóvel, a que primeiro levar a sua escritura a registro é que adquirirá o seu domínio. É o prêmio que a lei confere a quem foi mais diligente"(STJ -
REsp
: 104.200/SP 1996/0051568-9).

(TJ-MG - AC: 01255414720138130035 Araguari, Relator: Des.(a)
Habib

Felippe

Jabour
, Data de Julgamento: 21/03/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023)

(Grifo nosso)

Nos termos acima delineados, não há como se reconhecer a legitimidade do recorrente, porquanto não demonstrado o seu domínio sobre o bem, o que termina, outrossim, restarem
prejudicadas as demais questões preliminares defendidas pelo recorrente e o mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, rejeitando a preliminar e julgando prejudicadas as demais questões preliminares de inépcia da exordial e cerceamento de defesa, bem como o mérito do recurso interposto por Armando
Grello
Cabral
.
”

Desse modo, o
Embargante
não trouxe
em suas razões
,
quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação d
o Acórdão embargado
.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao
s

Embargos de Declaração
, mantendo integralmente
o

Acórdão guerreado
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023